Tribunal: STF
Processo: ARE 1604734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRECÁRIA DA INVESTIDURA. OPÇÃO DE CARGO. SOLDADO DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LICENÇA SEM VENCIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. P OSTERGAÇÃO DA OPÇÃO DE CARGOS. VEDADA A ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS.
1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5º, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009).
2. A despeito de a Lei nº 7.289/1984, no art. 3º, § 1º, I, alínea “d”, estabelecer que os alunos de órgãos de curso de formação são militares ativos, não se pode desconsiderar que o curso de formação é de caráter eliminatório, de modo que o vínculo do Impetrante com a Administração Pública é de natureza precária, até a efetiva aprovação no referido curso.
3. Além desse aspecto, o caderno processual revela que o Recorrente obteve licença sem remuneração junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, de forma que não se revela razoável, diante dessas circunstâncias, considerar configurada hipótese de acumulação ilícita de cargo público e impor a opção de cargo quando ainda pendente etapa na qual o servidor militar, a depender do seu desempenho, pode vir a ser eliminado.
4. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo do Impetrante à permanência nos quadros da PMDF, postergando-se a opção de cargos para fase posterior à conclusão do curso de formação.
5. Ressalte-se, todavia, que a solução ora imposta não autoriza eventual percepção de dupla remuneração, diante da incompatibilidade dos dois vínculos funcionais mantidos pelo Impetrante (soldado 1ª classe na PMBA e soldado de 2ª classe na PMDF), nos termos do art. 37, XVI, da CR/88, com a redação da EC nº 101/2019.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, e 42, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente